Tribunal: STF
Processo: RHC 224827
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AQUISIÇÃO E USO DE SELOS FALSOS. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. RECONHECIDAS E AFASTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.